Tribunal: TJDFT
Processo: 0711467-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711467-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ADÃO CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. INVIÁVEL O PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO INFERIOR A 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que a pena mínima foi exacerbada em patamar inferior ao usualmente adotado pela jurisprudência para a fixação da pena-base, mostra-se incabível a redução da pena pleiteada pela defesa. 2. A confissão da propriedade e venda de um dos entorpecentes foi suficiente para configurar o crime de tráfico, tendo sido, inclusive, utilizada para corroborar as provas e fundamentar a condenação, razão pela qual deve ser reconhecida integralmente a confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça e compensada inteiramente com a agravante da reincidência. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem indicar o dispositivo de lei que entende violado, pleiteia a reforma do acórdão, a fim de que seja redimensionada a pena imposta, fixando-a no mínimo legal e substituindo-a por medida diversa da prisão, uma vez que confessou espontaneamente a prática do crime e, também, porque as provas carreadas para os autos seriam insuficientes para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no REsp n. 1.992.358/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029